Tribunal: TJDFT
Processo: 0706097-30.2019.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. EMPREGO DE FACÃO. DELITO PRATICADO POR INTERMÉDIO DA FILHA MENOR.
I - Mantém-se a condenação pelo crime de ameaça quando as declarações firmes e coesas da vítima, colhidas na fase extraprocessual e em Juízo, e corroboradas pelo depoimento de testemunhas, são suficientes para demonstrar que a promessa de causar mal injusto e grave efetivamente causou temor à vítima.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - Quando o consumo de substância entorpecente não é acidental, em razão de caso fortuito ou força maior, incide a teoria da actio libera in causa, que afasta a possibilidade de isenção ou atenuação de pena.
IV - A prática do crime de ameaça com emprego de facão extrapola a gravidade da conduta prevista no tipo penal, o que justifica o aumento da pena-base, pela valoração desfavorável das circunstâncias do crime.
V - Justifica majoração da pena-base, o cometimento do delito por intermédio da filha menor do casal.
VI - Recurso conhecido e desprovido.